Tribunal: TJES
Processo: 5005548-19.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005548-19.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WESLEI DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MANTENÓPOLIS - VARA ÚNICA
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005548-19.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WESLEI DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MANTENÓPOLIS - VARA ÚNICA
Advogado do(a) PACIENTE: ALEKSANDRO FERREIRA SOARES - MG144595

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL – HOMICÍDIO – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – ORDEM DENEGADA.
1. Apesar do fato ter ocorrido em 2018 e a denúncia recebida em 2022 verifico, que a prisão preventiva do paciente foi decretada e fundamentada na garantia da ordem pública

e

na aplicação da Lei penal. 2. Considerando o abordado nos autos, bem como as complexidades do caso concreto, não há que se falar em ausência de contemporaneidade dos fatos ensejadores da prisão preventiva. Ordem denegada.

12 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005548-19.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WESLEI DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MANTENÓPOLIS - VARA ÚNICA
Advogado do(a) PACIENTE: ALEKSANDRO FERREIRA SOARES - MG144595

VOTO

Como relatado, trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de
WESLEI DA SILVA,
preso preventivamente pela suposta prática do crime tipificado no artigo 121, §2°, incisos I e IV, por três vezes, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva da ausência de contemporaneidade dos fatos ensejadores da prisão preventiva.

Consta do caderno processual que, em 12 de maio de 2018,
o denunciado e seus corréus, de forma livre e consciente, por meio de uma emboscada e utilizando-se de armas de fogo, efetuaram diversos disparos contra as vítimas Ejoilson Martins dos Santos, Mateus Henrique Silva da Lapa e Adriana de Barros Teixeira, que ocasionaram em suas mortes. O crime teria sido motivado, pois as vítimas estavam interferindo nos negócios relacionados ao tráfico de drogas da região, bem como ameaçando dominar o comércio de entorpecentes local, uma vez que os denunciados disputavam com as vítimas os pontos de tráfico de drogas na região.

Dessa forma, estão presentes os indícios de autoria e prova da materialidade delitiva.

Portanto, a prisão preventiva do paciente é indispensável para a garantia da segurança pública, diante da gravidade concreta da imputação.

Salienta-se que, conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, a gravidade concreta dos fatos constitui fundamento idôneo para manutenção da medida máxima.

Nesse sentido, como já explicado anteriormente na decisão que indeferiu o pedido de liminar, a jurisprudência é pacífica ao sustentar que, a prisão preventiva do paciente foi justamente decretada e fundamentada na garantia da ordem pública

e

na aplicação da Lei penal.

Sobre este tema, cito jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Conforme a jurisprudência do STJ,
não há falar em falta de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada
(HC n. 620.306/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/11/2020).[...] (AgRg no HC n. 770.514/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 19/5/2023.)Grifo nosso.

Dessa forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso concreto, não há que se falar em ausência de contemporaneidade dos fatos ensejadores da prisão preventiva.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem.

É como voto.

12 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.